Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746514-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: BRUNO DO NASCIMENTO BRANDAO D E C I S Ã O Em 14/05/2024, BANCO SAFRA S/A opôs embargos de declaração contra Acórdão 1852975, pelo qual não provida apelação, interposta pelo Banco contra sentença que extinguiu, sem exame do mérito, o processo da ação de busca e apreensão de veículo, alienado fiduciariamente, ajuizada pelo Banco. Em 20.05.2024, BANCO SAFRA S.A. (apelante/embargante) informou que teve ciência, mediante notificação do DETRAN/DF (datada de 10.05.2024), que o veículo objeto do presente feito (PEUGEOT 307 16 PR PK, Placa JID-4279/DF, Chassi: 8AD3CN6BTBG001012), havia sido apreendido administrativamente e se encontrava no pátio do referido Órgão, com leilão previsto para 27.05.2024 (ID 59308058), e requereu a expedição do mandado de busca e apreensão: “Desta forma, considerando que se trata de um processo de 2022, com tramite há quase 2 anos, onde já foram expedidos diversos mandados, todos custeados pela parte Requerente, que conforme relatado o veículo não foi localizado porquanto que estava apreendido no Detran, sendo que a parte ora Requerente diligenciou em todos os endereços passíveis de localização, considerando ainda que o bem estar em eminência de ir para leilão se não houver a devida remoção pelo credor, requer-se, respeitosamente, a reconsideração de vossa excelência, para que defira a expedição do mandado de busca e apreensão. Informo ainda, o endereço do referido pátio do Detran para remoção: SIG TAGUATINGA – ÁREA ESPECIAL No 02 – DETRAN/DF, TAGUATINGA NORTE – DF – CEP: 72.153-522” (ID 59296002 – Pág. 2). Muito bem. O processo foi extinto sem exame do mérito por sentença, objeto de apelação interposta pelo Banco, a qual não foi provida (Acórdão 1852975), tendo o Banco oposto embargos de declaração, os quais se encontram pendente de julgamento. Não há que se falar em expedição de mandado de busca e apreensão de veículo nesse contexto. Nada a prover a respeito. Por outro lado, diante da notícia da realização de leilão do veículo em 27.05.2024, intime-se BANCO SAFRA S.A. (apelante/embargante) para se manifestar se ainda persiste o interesse recursal quanto aos embargos de declaração. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora